Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-04.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE
R E G I S T R O
D E
C E S S Ã O
D E
A U T O M Ó V E L
P R Ó P R I O .
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA
3 1 , 2 %
D A S
R E C E I T A S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
Num. 42705679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

3. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utilize-se
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). Precedentes desta Corte.

4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-
TSE 23.607/2019 é obrigatório o registro
do valor da operação relativa à cessão
de automóvel de propriedade do
candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.

5. Na espécie, a omissão de registro de
cessão de automóvel próprio representa
31,2% do total de receitas da campanha
eleitoral, o que inviabiliza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a multa aplicada na
sentença, mantendo-se a desaprovaçã

Inteiro teor:
23/09/2021
Número: 0600297-04.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600301-41.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600297-
04.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Sebastião Osmar Beraldo, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º,
caput da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Sebastião Osmar Beraldo, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Cidadania, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas porque foram
identificadas falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do
limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$3.000,00 (três mil
reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 1.769,23),
ainda que retificado a Prestação de Contas Eleitorais com a exclusão do recurso estimável através
de cessão de veículo próprio no valor de R$ 2.500,00, ao qual já havia sido citado e firmado termo
de uso/cessão de bem móvel próprio em 27/09/2020 (fls.78); recurso com pedido de efeito
suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SEBASTIAO OSMAR BERALDO VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
SEBASTIAO OSMAR BERALDO (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
679
23/09/2021 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.672

RECURSO ELEITORAL 0600297-04.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO OSMAR BERALDO VEREADOR
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
RECORRENTE: SEBASTIAO OSMAR BERALDO
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE
R E G I S T R O
D E
C E S S Ã O
D E
A U T O M Ó V E L
P R Ó P R I O .
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA
3 1 , 2 %
D A S
R E C E I T A S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
Num. 42705679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

3. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utilize-se
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). Precedentes desta Corte.

4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-
TSE 23.607/2019 é obrigatório o registro
do valor da operação relativa à cessão
de automóvel de propriedade do
candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.

5. Na espécie, a omissão de registro de
cessão de automóvel próprio representa
31,2% do total de receitas da campanha
eleitoral, o que inviabiliza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a multa aplicada na
sentença, mantendo-se a desaprovação
das contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021
Num. 42705679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Sebastião Osmar
Beraldo, filiado ao Cidadania, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
(id.34623116).

O candidato obteve 285 votos na eleição (eleito suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.995,00, sendo R$ 3.495,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro, R$ 500,00 de recursos próprios e R$ 4.000,00
de recursos de pessoa física (id. 34630216).

No parecer conclusivo (id. 34631066), foram apontadas as seguintes
irregularidades: i) extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato
em R$ 1.769,23; ii) recursos próprios estimáveis em dinheiro (utilização de veículo) informado de
forma diversa no registro de candidatura e iii) ausência de extrato bancário completo aos autos.

O juízo de origem julgou desaprovadas as contas, ao fundamento de “haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos de
recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ultrapassando
o limite previsto no art. 27, § 1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 1.769,23), ainda que retificado
a Prestação de Contas Eleitorais com a exclusão do recurso estimável através de cessão de
veículo próprio no valor de R$ 2.500,00, ao qual já havia sido citado e firmado termo de
uso/cessão de bem móvel próprio em 27/09/2020 (fls.78)” e aplicou multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite de gastos de recursos próprios utilizados
(id. 34631266).

Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 34631616)
alegando que os gastos excedentes consistem em recursos estimáveis em dinheiro decorrentes
da cessão de veículo próprio do candidato no valor de R$ 2.500,00 e que devem ser aplicados ao
caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requereu o recebimento do
recurso com efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento para aprovar as contas de
campanha, sem qualquer ressalva, afastando-se a multa aplicada na origem.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente Recurso (id. 34652766).

A Procuradoria Regional eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
Recurso Eleitoral (id. 36376216) .

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que houve a
Num. 42705679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$
1.769,23 ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, fixado em R$
1.230,78.

A respeito da doação de pessoas naturais e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

[...]

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, nestes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
Num. 42705679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, o limite para doações de
pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ano- calendário
anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com recursos próprios -
autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas naturais as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o
valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a prestação de
serviços próprios, deixando de definir limite acerca dessa última hipótese.

Todavia, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de
que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, no sentido de que "a cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas", conforme já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de
pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil
reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$
40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada na
Num. 42705679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. Rogério de Assis, j. em 27/04/2021)

Por ocasião da apresentação da Prestação de Contas o prestador apresentou termo
de uso/ cessão de bem próprio relativo ao veículo Fiat Uno de sua propriedade no valor de R$
2.500,00 (id. 34626966).

Após, em Prestação de Contas retificadora (id. 34628066), excluiu a doação desse
recurso.

O juízo de origem, na sentença, entendeu que, ainda que retificada a Prestação de
Contas Eleitorais com a exclusão do recurso estimável relativo à cessão de veículo próprio no
valor de R$ 2.500,00, já havia sido citado e firmado termo de uso/cessão de bem móvel próprio
em 27/09/2020 e aplicou multa equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o
limite de gastos com recursos próprios.

Com efeito, o art. 7º, § 10 da Res.-TSE- 23.607/2019 dispõe sobre a
obrigatoriedade do registro de cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e
de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha nos seguintes
termos:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Num. 42705679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130

Dessa forma, diante da obrigatoriedade do registro, verifica-se a existência da
irregularidade relativa à exclusão do registro da doação pelo prestador, por meio da
apresentação da prestação de contas retificadora.

Todavia, verifica-se que o valor estimado para a cessão do veículo de R$ 2.500,00
está dentro do limite de R$ 40.000,00, previsto no § 7º do art. 23 da Lei das Eleições c/c o art. 27,
4º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 3.000,00. Descontando-
se o valor estimado para a cessão do veículo de R$ 2.500,00, tem-se como valor final de
recursos próprios R$ 500,00. Nesses termos, repete-se,o valor final de recursos próprios de R$
500,00 encontra-se dentro dos 10% do limite de utilização de recursos próprios fixado para a
candidatura, pelo que afastada a multa aplicada na sentença.

Porém, em virtude de que a irregularidade (R$ 2.500,00) representa
aproximadamente 31,2 % das receitas recebidas na campanha (R$ 7.995,00), diante do valor e
percentual elevados, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a manutenção da desaprovação das contas medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso,
unicamente para afastar a multa aplicada pelo juízo de origem, mantendo-se a desaprovação das
contas.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600297-04.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO
OSMAR BERALDO VEREADOR, SEBASTIAO OSMAR BERALDO - Advogado do(a)
RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010111300000041682130
Número do documento: 21092308010111300000041682130